Tribunal: TJMT
Processo: 1073175-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1073175-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[APARECIDA DO CARMO VALADARES NASCIMENTO - CPF: 036.501.959-33 (RECORRENTE), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1073175-53.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1073175-53.2025.8.11.0001

Recorrente:

Aparecida do Carmo Valadares Nascimento

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NOTIFICAÇÃO DE PROTESTO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais por protesto indevido de fatura já quitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve falha na prestação de serviço e se é devida indenização moral pelo ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que foi atendido no caso em concreto.

A inexistência de prova suficiente de que houve falha na prestação de serviço impõe a improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e no caso concreto houve a demonstração.

A ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18 de março de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1073175-53.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1073175-53.2025.8.11.0001

Recorrente:

Aparecida do Carmo Valadares Nascimento

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Aparecida do Carmo Valadares Nascimento
.

Ação:
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
.

Sentença
(Id.
346965941):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que não foi comprovada a efetivação do protesto alegado pela parte autora.

Recurso Cível Inominado
(Id. 346965942): requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização moral por alegada falha na prestação de serviço.

Contrarrazões
(Id. 346965948):

pel
a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1073175-53.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1073175-53.2025.8.11.0001

Recorrente:

Aparecida do Carmo Valadares Nascimento

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação proposta por Aparecida do Carmo Valadares em face da concessionária de energia elétrica Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., na qual a autora sustenta a ocorrência de suposto protesto indevido de débito referente à fatura de energia elétrica de julho de 2025, vinculada à sua unidade consumidora, a qual já estaria paga na época do protesto.

Narra a recorrente que possuía fatura de energia com vencimento em 05/08/2025, quitada em 15/08/2025.

Sustenta que, mesmo após a quitação do débito, foi surpreendida em 19/08/2025 com comunicação cartorária de Protesto de Título informando a existência de apontamento de protesto referente à mencionada fatura.

Afirma que a conduta da concessionária teria sido negligente, uma vez que encaminhou a cobrança a protesto mesmo após o pagamento da obrigação, situação que, segundo a autora, configuraria falha na prestação de serviço e enseja a reparação por danos morais.

Com base nessas alegações, requereu o cancelamento do suposto protesto e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Regularmente citada, a parte ré apresentou contestação sustentando, em síntese, a ausência de comprovação de protesto efetivo, bem como a inexistência de qualquer registro de negativação ou restrição creditícia vinculada ao nome da autora, defendendo a improcedência dos pedidos.

Sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que não restou comprovada a efetiva realização de protesto ou negativação do nome da autora, mas apenas a existência de comunicação de possível encaminhamento da dívida a cartório, circunstância insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos iniciais.

Cumpre observar que a recorrente juntou em sede recursal certidão cartorária com a finalidade de demonstrar a ocorrência do protesto, documento que não pode ser admitido nesta fase processual.

A certidão anexada com o Recurso Inominado diz respeito a período anterior ao ajuizamento da ação, (agosto de 2025) e a demanda foi ajuizada em fevereiro de 2026, logo, trata-se de documento que deveria ter sido apresentado oportunamente na fase de conhecimento.

Nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, a juntada de documento em grau recursal somente é admitida quando se tratar de fato superveniente ou quando demonstrada a impossibilidade de apresentação anterior, circunstâncias que não se verificam no presente caso.

Inclusive, sobre o tema, esse Turma Recursal, já proferiu a seguinte conclusão:

“CONCLUSÃO N.o 26 –

JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.”

Assim, por não se tratar de documento novo, mas sim de prova preexistente cuja apresentação tardia carece de justificativa plausível, deve ser desconsiderado para fins de julgamento do recurso, sob pena de indevida supressão do contraditório e inovação recursal.

No mérito, verifica-se que o conjunto fático-probatório constante dos autos não comprova a efetiva realização de protesto ou inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, limitando-se a demonstrar a existência de mera comunicação de possível encaminhamento do débito ao cartório.

Dessa forma, não evidenciada a ocorrência de restrição creditícia ou de protesto efetivamente formalizado, não se configura ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil, o que não foi atendido no caso concreto.

Por fim, inexistindo prova de falha na prestação de serviço, tampouco demonstração de dano específico decorrente da atuação da concessionária dentro dos parâmetros contratuais e legais, não se configuram os requisitos para a responsabilização por dano moral, sendo inviável a procedência dos pedidos formulados.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VÍDEO QUE APONTA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da inversão do
ônus
da
prova
em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele,
minimamente
, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve
queima
de
aparelhos

elétricos
.
3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a
energia
que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)”

Logo, não restaram minimamente comprovadas as alegações feitas pela parte autora, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência da demanda.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026